Tribunal: TJDFT
Processo: 0701844-25.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0701844-25.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KAREN EMILAINE RIBEIRO APELADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. DESPACHO Intime-se o patrono, Dr. Josserrand Massimo Volpon, OAB/DF no 34.281, para que traga aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovação da efetiva comunicação da renúncia à autora, Karen Emileine Ribeiro, nos termos do art. 112 do CPC/2015, uma vez que não há como verificar a identificação do destinatário da mensagem enviada via whatsapp. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator